Tribunal: TJMT
Processo: 1020313-87.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020313-87.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Previdência privada]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELZA CATARINA FREITAS GARCIA - CPF: 161.659.691-00 (APELANTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (APELADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PRIVADO SALDO DEVEDOR C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (FUNCEF) – PREVIDÊNCIA PRIVADA – PLANO DE BENEFÍCIOS REG/REPLAN SALDADO – PEDIDO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO/CLÁUSULA DO TERMO DE ADESÃO AO SALDAMENTO – NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL – PRAZO DECADENCIAL DE 04 (QUATRO) ANOS – RECURSO REPETITIVO - RESP 1201529 RS – APLICAÇÃO DO ART. 178, INCISO II, DO CC/02 – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

In casu
, o pleito inicial não se limita a pleitear prestações pretéritas, mas alteração de cláusula contratual, providência necessária para a incidência do Complemento Temporário Variável Ajuste Mercado - CTVA.

Nos termos do art.171, II, do Código Civil, é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo e coação, cujo prazo decadencial é de 04 (quatro) anos, consoante art. 178 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ELZA CATARINA FREITAS GARCIA,
contra a sentença, de Id nº 202308166, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Revisão de Benefício Previdenciário Privado Saldo Devedor c.c Obrigação de Fazer n. 1020313-87.2022.8.11.0041, ajuizada em face de
FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF,
julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a incidência do prazo decadencial de 4 anos entre a data do cláusula contratual que se pretende anular e a data da distribuição desta ação.

Ainda, condenou a parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, de Id. nº 202308171, a parte recorrente, em apertada síntese, assevera que não há se falar em decadência, ante o protesto interruptivo ajuizado por SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE MATO GROSSO - SEEB/MT em 10/08/2011, que tramitou na 4ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT, sob o n.º 0001106-38.2011.5.23.0004.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja decretada a nulidade da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, com o retorno dos autos à origem e, subsidiariamente, seja aplicada a teoria da causa madura.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Pretende a apelante a declaração da nulidade do "Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/Replan e Novação dos Direitos Previdenciários", realizado em 2006, com a consequente revisão do valor do benefício de previdência complementar

Consoante já relatado, o juízo monocrático prolatou sentença que reconheceu a decadência, em razão da incidência do prazo decadencial de 4 anos entre a data do “Termo de Adesão ao Saldamento” até a data da distribuição desta ação.

A autora/apelante se insurge desta decisão.

Pois bem.

Segundo o que se colhe dos autos, sustenta a autora/apelante a existência de causa interruptiva da prescrição, forte nos argumentos de que tramitou junto a 4ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT, sob o n.º 0001106-38.2011.5.23.0004, ação de protesto interruptivo, protocolado pelo SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE MATO GROSSO - SEEB/MT em 10/08/2011.

Entretanto, assim como o juízo monocrático, entendo que os fatos trazidos na inicial se encontram fulminados pela decadência.

Com efeito, diferente daquelas demandas costumeiramente analisadas por este sodalício, onde a pretensão se restringe a recomposição de perda inflacionária ou incorporação do Complemento Temporário Variável Ajuste Mercado - CTVA, a parte apelante, com a presente demanda, deseja ser declarada a nulidade da Cláusula Terceira do “Termo de Adesão ao Saldamento”, vejamos:

Como bem apontado pelo juízo monocrático, em se tratando de revisão que depende do acolhimento do pleito de nulidade de cláusula, está sujeito ao prazo decadencial.

A propósito, assim decidiu o STJ no recurso repetitivo - RESP 1201529 RS,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE PENSÃO
. ÍNDICE DE CONTRIBUIÇÃO. FAIXA ETÁRIA. RENDA MENSAL INICIAL. REVISÃO DO CÁLCULO. NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
ANULAÇÃO. DECADÊNCIA.
1. Não ofende o art. 535 do CPC a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial. 2. Nos termos do art. 75 da LC 109/2001, assim como ocorria sob a égide da legislação anterior (Lei 3.807/60, Decreto 72.771/73 e Lei 8.213/91), a prescrição para reclamar o direito a prestações de benefício previdenciário é parcial, vale dizer, atinge apenas as prestações vencidas em período anterior a cinco anos do ajuizamento da ação.
3. Hipótese, todavia, em que o autor da ação não se limita a pleitear prestações com base no contrato previdenciário em vigor quando se tornou elegível ao benefício. Pretende alterar a base da relação jurídica entre as partes; modificar o próprio contrato em que assentado equilíbrio atuarial do plano de previdência. Como fundamento para o pedido de revisão do benefício, invoca critérios estabelecidos no contrato celebrado em 1950, o que dependeria da anulação do contrato de 1983, que o substituiu, por vício de consentimento, pretensão sujeita ao prazo de decadência de 4 anos (art. 178, § 9º, V, b, Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos, correspondente ao art. 178, inc. II, do CC/2002)
. 4.Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1201529 RS 2010/0067017-8, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 11/03/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/06/2015)

No mais, verifico que o prazo decadencial para pleitear a anulação do negócio jurídico previsto no art. 178 do Código Civil se opera no caso em comento.

Para melhor elucidar transcrevo o artigo citado, que dispõe,
in verbis
:

“Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico...”

É assim, porque o aludido “Termo de Adesão ao Saldamento” foi elaborado no ano de 2006, ao passo que a presente demanda somente fora ajuizada no ano de 2016, oportunidade em que já se havia transcorrido aproximadamente 10 (dez) anos.

Outrossim, ainda que se considere como causa interruptiva da prescrição/decadência, a ação que tramitou junto a 4ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT, sob o n.º 0001106-38.2011.5.23.0004, proposta pelo SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE MATO GROSSO - SEEB/MT, verifico que esta somente fora protocolada em 10/08/2011, ocasião em que já havia se esvaído o prazo decadencial de 04 (quatro) anos para eventual nulidade da Cláusula Terceira inserta no “Termo de Adesão ao Saldamento”.

Neste sentido, tem posicionado nosso E. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
C/C PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – VÍCIO DE SIMULAÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL DO DIA EM QUE SE REALIZAR O CONTRATO QUE SE PRETENDE ANULAR AO FUNDAMENTO DA SIMULAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 178, § 9º, inciso V, "b", do CC/1916 E DO ARTIGO 178 do CC/2002 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1.
No caso vertente, como existe alegação de vício no contrato de compra e venda realizado (negócio jurídico), o prazo decadencial encontra-se retratado no art. 178 do Código Civil Brasileiro, que assim preceitua: Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado: I - no caso de coação, do dia em que ela cessar; II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico; III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.2.
A escritura pública de compra e venda inquinada do vício da simulação, foi celebrada em 06/06/2000, conforme prova o registro R-5-11.747 da matrícula constante e fls. 25, passando então a fluir o prazo prescricional nessa data. 3. Assim sendo, verifica-se que na data em que a ação foi distribuída pelo autor, 10/03/2006, a prescrição de 4 (quatro) anos já havia se aperfeiçoado, uma vez que a data fatal foi 05/06/2004.4.
Portanto, a pretensão do autor de anular a escritura pública de compra e venda com fundamento no vício da simulação, já estava prescrita quando ele distribuiu a ação
.”
(N.U 0000309-98.2003.8.11.0045, Ap 23773/2015, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 08/02/2018) -grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO E INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – LEGISLAÇÃO PROCESSUAL APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – LITISPENDÊNCIA – OCORRÊNCIA EM PARTE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – AGIOTAGEM – NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – ÔNUS DA PROVA – PARTE AUTORA (ART. 333, I DO CPC/73) – NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 166 DO CÓDIGO CIVIL –
ANULABILIDADE DAS AVENÇAS – DECADÊNCIA DE PARTE DO PEDIDO
E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NOS DEMAIS (ART 171 DO CÓDIGO CIVIL) – PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS E RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS INDEVIDAMENTE – PRESCRITOS – ERROR IN JUDICANDO E ERROR IN PROCEDENDO NA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Quando a decisão impugnada é proferida e publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o recurso deve ser analisado com base nessa legislação. Se a demanda possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido de outra ação que está em curso, configura-se a litispendência, ainda que parcial. Os contratos de empréstimos contraídos de pessoa física e/ou jurídica para aquisição de insumos agrícolas por grandes produtores rurais, alocados na prática de atividade produtiva, não incide do Código de Defesa do Consumidor, sendo, pois, inaplicável a inversão do ônus da prova previsto no artigo 6º da legislação consumerista. O ônus da prova, quando alegada a prática de agiotagem, compete a quem alega e deve ser cabalmente demonstrada através de conjunto probatório capaz de gerar o convencimento do julgador acerca da prática ilícita promovida pelo credor (art. 333, I do CPC/73).O negócio jurídico é nulo quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz; for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; não revestir a forma prescrita em lei; for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade; tiver por objetivo fraudar lei imperativa; a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção (art. 166 do Código Civil).
O prazo para se pleitear a anulação de negócios jurídicos é de 04 (quatro) anos nos termos do art. 178 do Código Civil, sendo considerados prescritos os que forem requeridos posteriormente. A anulação do negócio jurídico, somente poderia ser acolhida se a parte autora, mediante robusto meio de prova, demonstrasse a existência de algum vício decorrente de erro, dolo, coação, simulação ou fraude por parte do credor (art. 171 do Código Civil).
O prazo prescricional para as pretensões de ressarcimento de enriquecimento sem causa e reparação civil, de acordo com o artigo 206, §3º do Código Civil atual é de 3 (três) anos. Não há que se falar em error in procedendo e/ou error in judicando quando o Magistrado a quo aprecia as questões de fato e de direito postas em discussão nos autos, obedecendo as normas processuais, aplicando a lei e analisando as provas dentro dos parâmetros que regem as matérias insurgidas pelas partes. A condenação em litigância de má-fé se mostra necessária quando praticado pela parte uma das hipóteses taxativamente elencadas no artigo 17, do Código de Processo Civil, bem como que a conduta, dolosa ou culposa, resulte em prejuízo processual à parte adversa, o que não se verifica na hipótese. Para a caracterização do prequestionamento, não há necessidade de se mencionar todos os atos normativos suscitados pelas partes nas razões recursais”.
(N.U 0004808-47.2006.8.11.0037, Ap 103781/2014, DESA.CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) - grifei.

No mesmo sentido, é a jurisprudência nacional em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DO BENEFÍCIO. FUNCEF.
PEDIDO DE REAJUSTAMENTO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. ADESÃO VOLUNTÁRIA ÀS REGRAS DE SALDAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS REG/REPLAN EM AGOSTO DE 2006 ATRAVÉS DE TERMO DE OPÇÃO.
O RECONHECIMENTO DAS DIFERENÇAS PLEITEADAS NO PERÍODO ANTERIOR À ADESÃO VOLUNTÁRIA AO TERMO DE ADESÃO AO REG/REPLAN DEMANDARIA, NECESSARIAMENTE, A MODIFICAÇÃO DO PRÓPRIO CONTRATO. PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS. ARTIGO 178, DO CÓDIGO CIVIL). DEMANDA AJUIZADA EM 2016, QUANDO JÁ FULMINADO O DIREITO POTESTATIVO ALEGADO EM RAZÃO DA DECADÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO COM BASE EM PLANOS ANTERIORES EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REAJUSTAMENTO QUE OBSERVA CRITÉRIOS E ÍNDICES ESTABELECIDOS NO NOVO PLANO, OU SEJA, O INPC ELABORADO PELO IBGE. CORRETA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO BENEFÍCIO. CORRETA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(TJ-RJ - APL: 00498781820168190004, Relator: Des(a). CESAR FELIPE CURY, Data de Julgamento: 12/05/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2021)

Por todo o exposto, é de rigor a manutenção da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para o patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada eventual suspensão da exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024